Tribunal: TJPA
Processo: 0802538-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802538-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: VICTOR VINICIUS PAZ VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA – A LEGALIDADE E NECESSIDADE DO CONFINAMENTO JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE EM
WRIT
ANTERIORMENTE JULGADO - NÃO CONHECIMENTO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ARGUMENTO SUPERADO ANTE AO INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e nesta extensão,
DENEGAR

a ordem,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo n.º 0802538-56.2020.8.14.0000

Paciente: VICTOR VINICIUS PAZ VIEIRA

Impetrante: Evandro Cruz de Souza - Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel

Procurador
a
de Justiça:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
VICTOR VINICIUS PAZ VIEIRA,

apontando como
a
a
utoridade coatora
o

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porte, aduzindo em resumo, o impetrante, que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 10.12. 2019 (há mais de 100 dias) - Proc. nº 0000141-25.2020.8.14.0043 – acusado de integrar organização criminosa
, e
denunciado juntamente com os outros acusados, por ter, em tese, praticado os ilícitos do art. 121, §2°, I e IV c/c o art. 29, II, do CP e do art. 2°, §4°, I e II da Lei n°. 12.850/2013, cuja denúncia foi recebida, porém, até a data presente o juízo não reavaliou a necessidade da prisão preventiva, o que a torna ilegal nos termos do art. 316, Parágrafo Único do CPP, daí o constrangimento ilegal.
Pede então, a revogação da prisão, e/ou, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os vieram a mim redistribuídos ante a minha prevenção (julgamento do HC nº
0811231-63.2019.8.14.0000 (ID Num. 2911228).

Prestadas as informações de estilo (fls. 74/78 - ID Num
2930479
), indeferi a liminar (fls. 466 - ID Num
2941577
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Ressalto, inicialmente, que
a legalidade e a necessidade da prisão preventiva d
o
paciente, já
foi objeto de análise
no
julgamento do
HABEAS CORPUS nº
0811231-63.2019.8.14.0000
,
de 04.02.2020, sob a minha relatoria, no qual a Seção de Direito, por unanimidade de votos, denegou a ordem
.
Dispondo a ementa:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS.
1. A decisão de decreto preventivo foi clara na demonstração dos requisitos necessários para a legitimação da prisão do Paciente, principalmente em face da existência de indícios de autoria, pelo que resta desconfigurado o constrangimento ilegal levantado, à mingua de comprovação de todas as condições pessoais favoráveis do acusado. 2. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

Naquela oportunidade, assim me manifestei, acerca das circunstâncias que permeiam o caso concreto:

“De qualquer modo, além da ausência de comprovação dos requisitos positivos, ainda resta impossibilitada a concessão de liberdade ao Paciente, ao contrário do defendido na exordial, diante da existência dos pressupostos da prisão preventiva. Isso porque, consta na decisão impugnada, que o Paciente faz parte, em tese, de uma organização criminosa com atuação em Portel e Melgaço, havendo indícios de envolvimento de todos os indiciados em diversos crimes, como assassinatos de civis e policiais, tráfico de drogas e etc, sendo que em um dos homicídios a que se atribui a participação do Paciente, este estaria no hospital em que a vítima foi internada, e estaria responsável por informar à quadrilha sobre a morte ou não desta, tudo retirado da quebra de sigilo de dados cadastrais telefônicos e telemáticos, autorizadas judicialmente.

Verifica-se, desta forma, que a decisão que decretou a custódia cautelar do Paciente está devidamente fundamentada na existência de indícios de materialidade e autoria, e na garantia da ordem pública, até porque os crimes abalaram a sociedade local, e a audácia dos executores e mandantes desafia as autoridades públicas, pelo que entendo que a ordem pública foi flagrantemente violada, motivando a prisão cautelar dos acusados”.

Dessa forma, já tendo ocorrido manifestação deste Relator acerca da legalidade e da necessidade da segregação cautelar imposta, e constatada sua legitimidade, inviável o exame, nestes autos, de tais questões, pois não se mostra possível a renovação de instância para análise dos mesmos pedidos. Assim, não conheço do

writ
, quanto a
este tópico

Resta, assim, a apreciação do argumento relacionado à
inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, no caso,
a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias.

Sem razão,
uma vez que tal argumento resta superado, pois, em seus informes, comunica o Juízo que, no dia 20.03.2020,
“
em atenção à Portaria nº 945/2020-GP,
esforço

concentrado relativo aos processos de presos provisórios, e
analisando o pleito de revogação da prisão preventiva
, este juízo
reanalisou
a necessidade da segregação cautelar
dos réus presos

nos autos do processo-referência;

14. Na oportunidade, foi proferida decisão que manteve a prisão dos 09

(nove) presos preventivamente, dentre os quais VICTOR VINÍCIUS

PAZ VIEIRA, acolhendo a manifestação do MP no sentido de que a

liberdade do ora paciente poderá colocar em risco a ordem pública e

instrução criminal, vez que nos autos em apenso (referentes à

Operação Apocalipse) consta trecho de conversa captada pelo

serviço de inteligência policial, onde o paciente figuraria como um

dos elos dentro de uma organização criminosa, conforme supra

mencionado, tendo sido incumbido de confirmar um dos homicídios

engendrados pelo grupo”.

Assim, tendo em vista que já restou consignada, neste grau de jurisdição, a presença dos pressupostos da segregação cautelar, que permanecem inalterados, mostra-se inviável a concessão d
a
liberdade
almejada
, devendo ser mantida prisão preventiva.

DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020